Tribunal: TJBA
Processo: 8000040-52.2021.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000040-52.2021.8.05.0046

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
MARIA PAULA GALVAO NUNES BOA SORTE, LUIZ FLAVIO FALCAO SILVA, BENEVAL LOBO BOA SORTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
Direito
processual civil
. Recurso de embargos de declaração. Concessionária de serviço público. Interrupção prolongada no fornecimento de água. Serviço essencial. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva. Dano moral coletivo configurado. Rediscussão da matéria. Acórdão mantido. Aclaratórios rejeitados.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de
e
mbargos de declaração opostos em face do acórdão que
negou provimento ao agravo interno interposto pela embargante, mantendo a decisão monocrática que, por sua vez, negou provimento ao recurso de apelação, e confirmou a sentença de parcial procedência da ação civil pública.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em verificar se há no acórdão embargado alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração para os fins do art. 1.022 do Código de Processo Civil
.

III. Razões de decidir

3.
O recurso de embargos de declaração tem cabimento apenas no caso da existência de uma das máculas indicadas no rol taxativo do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4.
Da análise dos autos, infere-se, entretanto, que o julgado vergastado apresentou, de forma clara e precisa, os fundamentos para manter a condenação da EMBASA, reconhecendo a falha na prestação do serviço público essencial de fornecimento de água no município de Cansanção/BA, durante o período de novembro/2020 a janeiro/2021, destacando a configuração da responsabilidade objetiva da concessionária e a consequente obrigação de indenizar os danos materiais e morais coletivos sofridos pela população. Além disso, o aresto também fundamentou adequadamente a razoabilidade da multa diária e do montante fixado para os danos morais coletivos, à luz da gravidade dos fatos e da jurisprudência aplicável.

IV. Dispositivo e tese

5. Inexistência de vício. Aclaratórios rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Embargos de Declaração na Apelação n.º
8000040-52.2021.8.05.0046
, em que figura como embargante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A EMBASA

e, como embargado,
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos em
REJEITAR

OS

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO
,
nos termos do voto do Relator.